Tribunal: TCU
Processo: 039.219/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10544/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, I, "b", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno; em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 039.219/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tércio Augusto Garcia Júnior (XXX.555.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Vicente - SP 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.